Tribunal: TJMT
Processo: 1019194-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019194-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVADO), MARTHA MAYRE BARBOSA DA SILVEIRA (AGRAVANTE), LARISSA AMORIM DE QUEIROZ MACHADO - CPF: 041.839.631-09 (ADVOGADO), MARTHA MAYRE BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 205.858.531-34 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –SUSPENSÃO LIMINAR DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES MENSAIS DO EMPRÉSTIMO – PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO PELO BANCO/CREDOR – SUPOSTA FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Tratando-se de questionamento envolvendo
suspeita de contratação fraudulenta, é no mínimo prudente que se aguarde a devida instrução processual e sejam sanadas as dúvidas quanto à existência, ou não, de relação jurídica estabelecida entre os litigantes, impondo-se o indeferimento da tutela antecipada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por MARTHA MAYRE BARBOSA DA SILVEIRA contra a decisão do relator vinculada ao Id. no 155926670, que nos autos do recurso de Agravo de Instrumento no
1019194-20.2022
.
8.11.0000, interposto pelo ora agravado, proveu o recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de antecipação da tutela formulado pela autora ora agravante.

A agravante alega que a decisão agravada partiu de premissa equivocada, porque, segundo diz,
“em nenhum momento solicitou o empréstimo e que foi vítima de fraude, bem como, que tentou cancelar o empréstimo por ligações, mensagens e por meio da notificação extrajudicial, não obtendo êxito”
,
e que, portanto,
as parcelas referentes ao negócio jurídico celebrado devem ser suspensas, pelo que o provimento do recurso, para que seja mantida a decisão que deferiu pedido de antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 158265172).

Intimado, o Banco/agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. no 162317183.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo aqui agravado, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão recorrida
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

(...)

O MM. Juiz julgou convincentes as assertivas da autora quanto à inexistência da contratação do empréstimo consignado e, sobretudo, por ser evidente que
a parte requerente não tem qualquer vínculo com o Banco Pan S/A, e
ordenou ao Banco/agravante, a suspensão imediata dos lançamentos; sucede, porém, que, e
m cognição sumária, observo, com espírito assaz intrigado, que a ação foi ajuizada em julho de 2022, envolvendo a discussão da existência e validade de um contrato celebrado no mês de janeiro, ou seja,
o tal empréstimo “fake” fora contraído há mais de seis meses antes do ajuizamento da ação e, durante esse longo lapso, nenhum incômodo jurídico ou financeiro foi sentido pela autora, até mesmo porque, a contratação envolve quantia considerável de R$ 41.583,36, para pagamento de 84 parcelas no valor mensal de R$ 495,04 e, mais surpreendente ainda, inexiste uma única mísera linha de explicação convincente sobre tal discrepância.

(...)

O cenário estabelecido nos autos realmente não demonstra a urgência indispensável para o imediato pronunciamento judicial sobre a
existência e validade da celebração do contrato de empréstimo consignado entre as partes
, sendo impossível presumir, em princípio, que a cobrança dos débitos pendentes é injusta, o que só será possível após necessária e regular instrução do feito, quando então se dará o aperfeiçoamento da relação jurídica processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; ademais, em caso de procedência dos pedidos iniciais, ao final, não haverá grandes transtornos para a autora/agravada, que poderá cobrar os valores porventura indevidamente exigidos.

O quadro não permite, pelo menos em sede de cognição sumária, própria da via eleita, a modificação da decisão recorrida, já que,
tratando-se de questionamento envolvendo
suspeita de contratação fraudulenta, é no mínimo prudente que se aguarde a devida instrução processual e sejam sanadas as dúvidas quanto à existência, ou não, de relação jurídica estabelecida entre os litigantes, impondo-se o indeferimento da tutela antecipada, impondo-se o indeferimento da tutela antecipada.

Ademais, a tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo da agravante com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão que proveu o recurso interposto pelo Banco para
indeferir o pedido de antecipação da tutela formulado pela autora
.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023